Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0726468-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A. X. D. S. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de A. X. D. S., tendo por objeto ato ilegal supostamente praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS que converteu o flagrante em prisão preventiva (processo de referência n. 0720562-08.2023.8.07.0003). Nas razões, aduz haver o paciente sido detido em flagrante no dia 01/07/2023, sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 129, §9o, e art. 147, ambos do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, na forma do art. 310, II, e 313, do Código de Processo Penal. Segundo a impetrante, não há substrato para negar a restituição da liberdade ao custodiado, mormente por inexistir registro anterior envolvendo autor e vítima, ou mesmo histórico extenso e grave que faça presumir eventual descumprimento de medidas protetivas, muito menos qualquer risco à vítima. Alega, ademais, não haver constatação de lesões aparentes no laudo de exame de corpo de delito, afastando, assim, os indícios de materialidade e/ou a verificação da extensão de lesões capaz de indicar a periculosidade do agente. Por outro lado, refere ser o autuado primário e possuir bons antecedente, fatores que evidenciam a ausência de proporcionalidade na conversão da prisão. Por fim, discorre sobre outras medidas cautelares e protetivas capazes de garantir a aplicação da lei penal e evitar o risco à ofendida, aludindo ao princípio da presunção da inocência enquanto regra de tratamento no caso. Com tais argumentos, pugna – inclusive liminarmente – pela concessão da liberdade provisória ao paciente, tornando-a definitiva após o processamento do writ. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com exceção da monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão atende somente a matérias que não possam aguardar o horário de funcionamento regular do Tribunal. Isto é, visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” ou “antecipação” do expediente forense. Dito isso, cumpre salientar que o presente remédio constitucional foi protocolado às 11h41min, ou seja, faltando apenas 19 minutos para o início do expediente regular – oportunidade em que seria distribuído ao Relator Natural. Latente, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente. Distribua-se regularmente. Intimem-se. Brasília-DF, 2023-07-04 12:38:51.605. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista